Tribunal: TJMT
Processo: 1012615-85.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVAINE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 721.682.341-91 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1012615-85.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

MM TURISMO E VIAGENS S.A

Recorrido (a):

EDVAINE CARVALHO DE OLIVEIRA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DAS RESERVAS EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 – INÉRCIA DA RECLAMADA EM REALIZAR O REEMBOLSO/DISPONIBILIZAR VOUCHER - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incontestável a aquisição e posterior cancelamento da reserva realizada pela Autora referente a contratação de seis passagens aéreas para o trecho Cuiabá/Salvador na data de
25/04/2020, posteriormente canceladas
em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID-19.

2.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

3.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

4.

Comprovado
in casu
, a inércia da reclamada em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados, conforme reconhecido na origem no valor de R$ 5.409,63 (cinco mil quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos).

5.

Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

6.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

7.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada com fundamento na
aquisição e posterior cancelamento da reserva realizada pela Autora de seis passagens aéreas para o trecho Cuiabá/Salvador na data de
25/04/2020, posteriormente canceladas
em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID-19.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

a) CONDENAR as requeridas, de forma solidaria, à restituição do saldo remanescente, correspondente ao valor de R$ 5.409,63 (cinco mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), a incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do voo cancelado, e juros de 1% ao mês desde a data da citação;

b) CONDENAR as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, ao requerente, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Irresignada, a empresa Recorrente apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pois bem. Forçoso referir que para o período das medidas emergenciais em razão da pandemia da Covid-19, foram editadas leis no escopo de preservar setores econômicos relevantes para a atividade econômica, dentre eles a aviação civil, fortemente atingido com a paralisação dos serviços, e com prejuízos a um grande número de trabalhadores destes setores.

Dito isso, em relação a hospedagem/reservas, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura:

O art. 2º da referida lei prevê:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

(Redação dada pela Lei nº 14.186, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

Ocorre que, apesar de a reclamante buscar junto a reclamada a opção do reembolso com o cancelamento do contrato, a empresa manteve-se inerte, vez que não disponibilizou qualquer alternativa a consumidora, razão pela qual, correta a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado, a título de danos materiais.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia na data dos fatos.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída a empresa demandada qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Assim, entendo que a reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela

MM TURISMO & VIAGENS S.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023